Tribunal: TJDFT
Processo: 0712091-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – EXCESSO DE PRAZO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de paciente pela suposta prática de crimes de violência doméstica, consistentes em ameaça, lesão corporal e reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a custódia, encerramento da instrução criminal, excesso de prazo e existência de condições pessoais favoráveis, postulando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o risco atual à integridade física e psicológica da vítima, caracterizando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
2. A reiteração de condutas violentas no contexto de violência doméstica, inclusive com descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente impostas, demonstra a ineficácia de cautelares menos gravosas para conter a escalada da violência.
3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois os prazos processuais são impróprios e devem ser analisados à luz da razoabilidade, inexistindo desídia estatal ou paralisação injustificada do feito, que tramita regularmente.
4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade laboral, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus admitido e ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida legítima e necessária quando demonstrados, de forma concreta, o risco à ordem pública e à integridade da vítima em contexto de violência doméstica, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas e irrelevantes as condições pessoais favoráveis, inexistindo constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita regularmente.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, 312, 313, 315 e 319 do Código de Processo Penal; art. 20 da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091608, HCCrim 0703574-13.2026.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 26/02/2026, DJe 27/02/2026; TJDFT, Acórdão 2100703, HCCrim 0702992-13.2026.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/03/2026, DJe 24/03/2026.